Tribunal: STF
Processo: RvC 4606
Classe: RvC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
CRIMES DE ROUBO. CRIME CONTINUADO. REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE ROUBO QUE NÃO CARACTERIZA A FIGURA DO CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 51, PAR 2 DO CÓDIGO PENAL, OU ERRO NO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS PARA A DEVIDA FIXAÇÃO DA PENA, HIPÓTESES QUE JUSTIFICARIAM A REVISÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.